Tribunal: TJDFT
Processo: 0703087-66.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CARLOS AUGUSTO RODRIGUES MARTINS, contra acórdão de ID – 15698821. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 15750926. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se GUILHERME DA SILVA ARANTES e ARYELLE PEREIRA DE SA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 15 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator